Tribunal: TJDFT
Processo: 0000158-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000158-53.2009.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. 1. No rito dos crimes do Tribunal do Júri, não se reconhece alegada nulidade posterior à pronúncia requerida pela Defesa que, através de aplicativo eletrônico, queria mostrar aos jurados o lugar do crime, acontecido na Arniqueira há mais de 10 (dez) anos, pois, neste rito, existe prazo previsto de três dias para se requerer produção de provas e diligências antes do julgamento em plenário (Art.479-CPP) e, sem demonstrar qualquer prejuízo para o réu. 2. Ausentes qualquer elemento de prova coligido no processo que confirme a versão sustentada pelo apelante, de que agiu para se defender, não há como prosperar a tese de legítima defesa. 3. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade, uma vez que a conduta do agente ultrapassou a reprovabilidade normal do tipo penal. 4. Correta a análise desfavorável dos antecedentes quando embasada em documento oficial denominado de certidão. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, principalmente em delitos contra a vida, em que a tese de plenário é a Legítima Defesa, e, a confissão plena pode prejudicar a explanação de suas elementares pelo advogado, enseja-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, eis que, mesmo assim, colabora para a convicção dos jurados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1.969, ao argumento de que a mesma fundamentação usada para reconhecer a qualificadora, também foi valorada para o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, o que teria ensejado bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1.969, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027